Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708262-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIKE SUPER ESPORTE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a alegação de perda do objeto do recurso, já que o ente público afirma que foi editado o Decreto n. 40.817/2020, o qual revogou as disposições impugnadas neste recurso. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora